Tribunal: TJSP
Processo: 1033043-65.2019.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação declaratória de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos, cobrança de multa rescisória, e indenização por danos materiais. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação declaratória de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos, cobrança de multa rescisória, e indenização por danos materiais. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. Agravantes que não demonstraram condição de hipossuficiência econômica. Incidência de multa revertida a favor da agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.